Tribunal: TJPA
Processo: 0810394-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810394-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELEM SINDILOJAS

AGRAVADO: POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

PROCURADOR: CAROLLINE DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (SINDILOJAS), em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual havia rejeitado a alegação de impenhorabilidade da sede do sindicato. Alegação de omissão na análise dos argumentos recursais quanto à natureza da verba e à impenhorabilidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das razões recursais apresentadas pelo embargante, especificamente em relação à impenhorabilidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conheço dos Embargos de Declaração por preencherem os requisitos recursais.

4.

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

5.

Não se identifica no acórdão embargado qualquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos, pois a decisão analisou os pedidos e temas relevantes, fundamentando adequadamente o entendimento adotado.

6.

Conforme entendimento jurisprudencial, o julgador não é obrigado a responder a todas as teses levantadas pela parte quando já houver motivo suficiente para formar o seu convencimento.

7.

A alegação de omissão visa, na realidade, rediscutir o mérito do julgado, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração visam suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado, sendo inadequados para rediscussão de matéria já decidida.

2.

O julgador não está obrigado a responder todas as teses suscitadas quando já houver fundamentação suficiente para a decisão.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28/03/2022; STF, RE 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, j. 27/10/1958.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810394-66.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº 1.746) e DANIEL CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA nº 10.729)

EMBARGADO: POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS - OAB/PA 20.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS
em face do acórdão de

ID. 21539559, que havia conhecido e negado provimento ao Agravo de Instrumento que rejeitava a alegação de impenhorabilidade da sede do sindicato. Agravo Interno em face de
POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C
prejudicado.

Em suas razões, ao ID.

21685906,
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

anuncia-se omissão nos demais argumentos das razões recursais, o que por sua vez, atrairia a recompreensão sobre a impenhorabilidade do bem diante da natureza da verba.

Intimados a contraminutar pelo ID. 22075043, foram ofertadas conforme ID.

22275222.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0810394-66.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº 1.746) e DANIEL CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA nº 10.729)

EMBARGADO: POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS - OAB/PA 20.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Ademais, a omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Quando
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS,
anuncia omissão em suas razões fáticas e jurídicas que fariam decair a compreensão de que inexistia relativização da impenhorabilidade, a bem da verdade está pretendendo mudar a qualidade dos fatos dada pelo acórdão, obstada pela via dos Aclaratórios.
Desta forma, a irresignação é quanto à matéria, e não, quanto a pedido.

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Neste sentido, colho da jurisprudência:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de omissão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Admoesto a Parte Embargante que, embora considere os Embargos meramente protelatórios, por ora deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024